Tribunal: TJDFT
Processo: 0012060-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DA RÈ E A DA HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Cuida-se, na espécie, de dívida decorrente de aluguéis e acessórios da locação vencidos e não pagos até o dia 26.12.2013.
2. O art. 206, § 3o, I, do Código Civil, dispõe que prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
3. O óbito de uma das partes implica a suspensão do processo até a habilitação dos sucessores, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após o seu ajuizamento, quando o autor deixa de praticar atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente, situação que não constato no presente caso.
5. O óbito (22.3.2015) da ré implica a suspensão do prazo prescricional até o dia 29.1.2020, momento em que os herdeiros passaram a compor o polo passivo da demanda e o prazo prescricional voltou a correr. Em 23.2.2021, a autora peticionou nos autos (Id. 33670935), bem como juntou documentos, dando prosseguimento ao processo.
6. Não há falar em prescrição intercorrente no presente caso, pois, além de não ter escoado o prazo prescricional, a autora não permaneceu inerte na condução do processo.
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.